Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE. VEÍCULO COM GARANTIA CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A garantia contratual oferecida pelo fabricante do veículo, impede, durante a sua vigência, a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha sido apresentada reclamação perante a revendedora.
2. Incabível o reconhecimento da decadência para fins de propositura de demanda objetivando a rescisão de contrato de compra e venda do veículo, quando verificado que a demanda foi proposta antes do término do prazo de garantia.
3. A imensa gama de variáveis capazes de influenciar no cálculo do consumo de combustível, sobretudo em decorrência de sua característica de veículo híbrido, bem como a constatação de consumo razoável, quando comparado a veículos da mesma categoria, torna inviabilizado o reconhecimento da existência de defeito na fabricação do bem, a ensejar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pela adquirente.
4. Inexistente vício de fabricação, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo se mostra ilegítima, de modo que o protesto do título, promovido pela instituição financeira credora, configura exercício regular do direito, não havendo justificativa para a condenação da fabricante do bem ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de decadência afastada. Pedido inicial julgado improcedente.